Tribunal: STF
Processo: ARE 1526597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 895. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE PAUTA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE AUTORA. RISCO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 148 DO RITJRS. 



    A possibilidade de sustentação oral em sessão virtual garante o exercício da ampla defesa ao jurisdicionado. Pedido de exclusão da pauta virtual que se deu com pretensão de julgamento exclusivamente em sessão presencial, o que importaria tumulto à efetiva prestação jurisdicional no caso e autoriza o indeferimento da pretensão, na forma do art. 148, in fine, do RITJRS. Ausência de violação de prerrogativa do advogado. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 145).



    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 178), foram rejeitados (e-doc. 189).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; e 133 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que "é nítido o prejuízo advindo da nulidade, verificada por meio da negativa na autorização de realização de sustentação oral em sessão de julgamento presencial".



    3.2. Sustenta que "a negativa quanto a pleito de sustentação oral formulado nos autos do agravo interno, afetou diretamente" o julgamento de recurso diverso interposto nos mesmo autos (e-doc. 213).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Afirma que a recorrente "vem lançando mão de inúmeros artifícios processuais a fim de retardar o cumprimento de decisão transitada em julgado", proferida nos autos de ação anulatória. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 227).



    5. Foi negado seguimento aos pontos do recurso afetados pelo Tema RG nº 660. Ademais, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que não houve prequestionamento do art. 5º, inc. XXXV, e do art. 133 da Constituição da República (e-doc. 235, p. 20-24).



    6. Interposto agravo interno (e-doc. 267), este foi desprovido (e-doc. 277).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Tendo em vista que foi negado seguimento à parte do recurso em que discutidas as violações ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, descabe a análise de tais pontos neste momento.



    8. O recurso não merece prosperar. 



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    10. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    11. Como exposto pela Corte de origem na decisão acerca da admissibilidade do recurso extraordinário, os arts. 5º, inc. XXXV, e 133 da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão recorrido, tampouco foram deduzidos nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 178). Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    12. Neste sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    13. Ainda que superado tal óbice, o recurso extraordinário remanesceria inadmissível.



    14. A alegada violação ao art. 133 da Constituição da República é apenas mencionada nas razões do recurso extraordinário, sem a devida fundamentação, a atrair o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    15. Mesmo em relação aos demais dispositivos, há evidente deficiência de fundamentação acerca de sua violação, uma vez que apenas afirmado que "a sustentação oral é a materialização de quatro pilares" (e-doc. 213, p. 10) e citados incs. do art. 5º, sem rebater os fundamentos do acórdão sobre a viabilidade do exercício da sustentação em sessões virtuais.



    16. Válido destacar que estes mesmos fundamentos — deficiência da fundamentação recursal e aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF — levaram o Superior Tribunal de Justiça a não conhecer do recurso especial interposto contra o acórdão objeto do recurso extraordinário analisado.



    17. Adicionalmente, da leitura do acórdão recorrido não se verifica a alegada violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional), uma vez que a Corte de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013).  



    18. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    21. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator